Tribunal: TJSP
Processo: 0001862-26.2016.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001862-26.2016.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante IVANILDA
ANDRADE DOS SANTOS GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001862-26.2016.8.26.0493 -Voto no 32673
2
Voto:
32673
Apelação:
0001862-26.2016.8.26.0493
Comarca:
Regente Feijó
Vara:
Vara Única
Processo:
Numeração única
Apelante:
Ivanilda Andrade dos Santos Gomes
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Ivanilda Andrade dos Santos Gomes
foi condenada, por incursa no artigo 304, c. c. os artigos 297, ambos do
Código Penal, ao cumprimento de 2 (dois) anos de reclusão, em regime
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal;
substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo (fls.
149/156).
Apela Ivanilda. Pugna pela absolvição,
sob a tese de atipicidade da conduta, por se tratar de falsificação
grosseira; ademais, ausência de dolo (fls. 188/194).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 197/200), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo provimento do reclamo defensivo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001862-26.2016.8.26.0493 -Voto no 32673
3
217/219).
É o relatório.
A acusação é a de que Ivanilda fez uso
de documento público falso, consubstanciado em Carteira Nacional de
Habilitação (CNH).
Consta da denúncia que: “policiais
abordaram a denunciada que, após inquirida acerca dos documentos
pertinentes, disse que não trazia consigo sua CNH. Rumaram até a
residência da denunciada, que a adentrou e trouxe consigo a CNH de
número 716832757, registro no 00223697458, expedida pela CIRETRAN de
Presidente Prudente. Após realizada pesquisa junto a PRODESP, verificou-
se a inexistência de registros pretéritos e presentes. O laudo pericial de fls.
46/50 foi conclusivo no sentido de que a CNH não é autêntica” (fls. 55/56).
A materialidade resuma do auto de
prisão em flagrante (fls. 2), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de
exibição e apreensão (fls. 20), extrato de pesquisa junto à PRODESP (fls.
21/23), laudo pericial (fls. 48/52) e prova oral produzida.
A autoria é certa.
Sob o crivo do contraditório, Ivanilda
pontuou que não era habilitada e que a CNH fora adquirida por seu
marido (mídia), portanto, de ausência de dolo não se cogita.
E mais, Ivanilda disse que afirmou aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001862-26.2016.8.26.0493 -Voto no 32673
4
policiais, ao ser abordada na condução de veículo automotor, que sua
CNH estava em sua residência, tendo para lá rumado com os milicianos e
lhes apresentado o documento (mídia). Em linha, as testemunhas Rosemo
Alves dos Santos e Delton Oliveira de Souza, policiais militares,
declararam, de forma uníssona, que a acusada, ao ser abordada, disse
que sua CNH estava em sua residência e concordou em seguir até lá para
exibir o documento (mídia).
Com
efeito,
a
confissão
restou
corroborada pela maciça prova acusatória, não havendo que falar em
fragilidade probatória. Não obstante, verte tanto das palavras da acusada
quanto das testemunhas policiais que a apresentação do documento
falso foi espontânea, não havendo que falar ademais em atipicidade a tal
título.
No ensejo, anoto que o posicionamento
prevalente na doutrina e na jurisprudência é o de que o crime se tipifica
quando o agente apresenta, exibe ou, ainda, indica a localização do
documento adulterado, pouco importando se por exigência do agente
policial.
Nessa direção:
“não o descaracterizam nem o fato de a exibição da
cédula de identidade e de carteira de habilitação terem
sido exibidas ao policial por exigência deste e não por
iniciativa do agente pois essa é a forma normal de
utilização de tais documento
, nem a de, com a
exibição, pretender-se inculcar falsa identidade, dado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001862-26.2016.8.26.0493 -Voto no 32673
5
artigo 307 do Código Penal ser um tipo subsidiário ”
(JSTF 192/278).
“O crime descrito no art. 304 do CP consuma-se com a
apresentação do documento falso, sendo irrelevante se
a exibição ocorreu mediante exigência do policial ou
por iniciativa do próprio agente.” (HC 169.068/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
17/12/2015, DJe 05/02/2016)
Na esteira, a CNH apresentada pela
acusada não pode ser tomada como falsificação grosseira a ponto de
descaracterizar o crime previsto no artigo 304, do Código Penal , isto
porque o documento se mostrou capaz de enganar o homem médio,
tendo em vista que as testemunhas policiais, pessoas treinadas para
apurar falsidades, consignaram que a constatação da contrafação se deu
com a consulta dos dados junto à PRODESP (mídia). De mais a mais, o
falso restou confirmado pelo laudo pericial de fls. 48/52.
Sylvio do Amaral preleciona que “o
critério para apreciação do requisito da imitação da verdade
reside, portanto, na sua aptidão para enganar a coletividade
(conceito abstrato que se representa pelo homem de inteligência e
capacidade de observação estritamente comuns), visto ser a
falsidade crime contra a fé pública, e não contra a fé privada de
um ou outro indivíduo dotado de qualidades intelectuais
peculiares, negativas ou positivas.” (in “Falsidade Documental”, Ed.
RT, 3a edição, pág. 73).
Neste contexto fático, a condenação era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001862-26.2016.8.26.0493 -Voto no 32673
6
mesmo de rigor.
Dosimetria.
A dosimetria se mostra adequada e
fundamentadamente dosada, sequer tendo sido objeto de insurgência
recursal: a pena-base foi fixada no mínimo legal e, assim, tornada
definitiva, 2 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no piso.
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, fica a pena mantida tal como
monocraticamente estabelecida, retomando-se que sequer foi objeto de
insurgência recursal.
O
regime
prisional
aberto
e
a
substituição da pena corporal por alternativas não comportam reparos
(recurso exclusivo da defesa).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.